Tribunal: TJMT
Processo: 1019387-55.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019387-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA SILVA LIMA - CPF: 002.147.811-27 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), LEONARDO SOUSA FARIAS - CPF: 021.367.330-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRETENSÃO JÁ JULGADA EM OUTRA DEMANDA. CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por ADRIANA SILVA LIMA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do BANCO BMG S/A, relacionada à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegada manutenção indevida de dívida após anos de descontos. A autora buscava o cancelamento do contrato, a liberação da margem consignável e a restituição de valores pagos. O Juízo de origem rejeitou os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade de justiça. A apelação foi distribuída e incluída em pauta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar a existência de coisa julgada material em relação ao pedido formulado na presente demanda, diante da tramitação anterior e do trânsito em julgado de ação idêntica, o que impede sua reapreciação pelo Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A coisa julgada material, nos termos dos
arts
. 502 a 508 do CPC, impede a rediscussão de matéria já decidida por sentença de mérito transitada em julgado, tornando-a imutável e indiscutível entre as partes.

O exame dos autos revela que o Banco apelado apresentou cópia integral da Ação Ordinária no 0834513-50.2023.8.19.0001, proposta pela mesma parte autora, com idêntico pedido e causa de pedir, cuja sentença de mérito transitou em julgado em 27/05/2024.

A identidade entre partes, pedido e causa de pedir evidencia a duplicidade de ações, o que configura litispendência ou coisa julgada, hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Reconhecida a existência de coisa julgada material, impõe-se a extinção do processo de origem, prejudicado o julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A existência de decisão de mérito transitada em julgado sobre a mesma relação jurídica impede a rediscussão da matéria em nova ação, por força da coisa julgada material.

A coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Verificada a repetição de ação idêntica à já decidida, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 485, IV e V; 485, §3o; 502 a 508.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000205565260001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 17.11.2020; TJ-MT, APL 0006647-37.2014.811.0002, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
ADRIANA SILVA LIMA

cont
ra
sentença proferida
pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito
ajuizada em desfavor
do
BANCO BMG S/A
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o beneficiário do INSS possui direito de cancelar, a qualquer tempo, o cartão de crédito consignado, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, independentemente da existência de saldo devedor.

Assevera que os descontos mensais realizados a título de RMC configuram amortização obrigatória do débito, nos termos do art. 16, §

4o, da referida instrução normativa, não sendo crível a manutenção de dívida integral após anos de descontos contínuos.

Aduz que, caso remanesça eventual saldo devedor, deve ser assegurada a fixação de termo final para os descontos, com consequente liberação da margem consignável após a quitação.

Salienta
, ainda, a existência de relação de consumo, a hipossuficiência técnica da consumidora e a desnecessidade de prévio
requerimento administrativo, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

A
apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

Devidamente intimado, o

Banco apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID.
334264977).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADRIANA SILVA LIMA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito
ajuizada em desfavor
do
BANCO BMG S/A
,
aleg
ando
ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
e
sustentando que, embora tenha recebido valor aproximado de R$ 3.065,54, sofreu descontos mensais de 5% de seu benefício previdenciário desde agosto de 2017, totalizando montante superior a R$ 8.800,00.

Defendeu que tais descontos seriam suficientes para a amortização do débito principal, razão pela qual requereu o cancelamento do cartão de crédito consignado, a liberação da margem consignável e a restituição dos valores pagos a maior.

Após
a devida instrução processual,
o
Magistrad
o
de origem
julgou improcedentes os pedidos formulados
.

Pois bem.

Sem adentrar o mérito da discussão, analisando com acuidade os autos, verifica-se que o Banco apelado, ao apresentar contestação, suscitou preliminar de coisa julgada
, sustentando que a
presente demanda possu
i
os mesmos elementos processuais da Ação Ordinária
n.o
0834513-
50.2023.8.19.0001
,
autuada perante a 32a Vara Cível da Comarca
do Rio de Janeiro
/RJ
.

Para subsidiar suas alegações, colacionou a íntegra do processo, o qual foi sentenciado em 02 de abril de 2024 e
transitou em julgado em
27 de maio daquele ano.

Com efeito, o Código de Processo Civil consagra o instituto da coisa julgada material, por meio do qual a decisão de mérito, uma vez transitada em julgado, adquire caráter de imutabilidade e
indiscutibilidade
, não mais podendo ser modificada ou reapreciada em qualquer outra demanda, nos termos da lei
:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [...]

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Nessa perspectiva, a coisa julgada material
se
configura como lei entre as partes, produzindo efeitos no processo originário e em eventuais demandas subsequentes, impedindo o reexame da controvérsia, por já ter sido definitivamente analisada e decidida.

No caso concreto, verifica-se a existência de decisão de mérito acerca do pedido formulado.

Assim,
impunha-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da verificação de pressuposto processual negativo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO E EM
QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DECLARADAS ILEGAIS NO JUIZADO ESPECIAL. PEDIDO RELATIVO AOS REFLEXOS DESSAS PARCELAS. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 1.
A coisa julgada é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
2. O pedido de devolução dos encargos ilícitos compreende seus reflexos no contrato, restando caracterizada a coisa julgada, decorrente da declaração de ilicitude das tarifas pelo Juizado Especial.

(TJ-MG - AC: 10000205565260001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 17/11/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA (ARTIGOS 507 E 508 DO CPC/15)

– NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1 – A sentença de mérito proferida na fase de conhecimento já havia transitado em julgado, razão pela qual descabia a discussão acerca da prescrição alegada, pois encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme preceituam os
arts
. 507 e 508 do CPC/15. 2
– Transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor da sua tese.
3 – Com a formação da coisa julgada,
preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos – “alegações e defesas”, na dicção legal – que poderiam ter sido suscitados, mas não foram.
A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido
.
”
(TJ-MT - APL: 00066473720148110002 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)
(
g.n
.)

Sendo a matéria cognoscível de ofício, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC, aplica-se o efeito translativo para reconhecer a coisa julgada e determinar a extinção do processo de origem, sem resolução do mérito
.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
, de ofício,
A COISA JULGADA

e, com fundamento no efeito translativo,
extingo o processo de origem, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, V, do CPC, restando prejudicado o exame do mérito d
este recurso.

Inaplicável o art.
85, §11,
do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026